Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-60.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática dos crimes pela ré, praticado com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA ADEQUADA – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática dos crimes pela ré, praticado com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA ADEQUADA – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001183-60.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALEE
ALEXSANDRA MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que o provia parcialmente para absolver a ré do delito previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente e declara. Acórdão com o Revisor, Des.
Willian Campos. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001183-60.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
APELANTE: NATALEE ALEXSANDRA MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTORSÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, EM
CONCURSO FORMAL - Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a prática dos crimes pela ré, praticado
com concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas,
de rigor o édito condenatório CONDENAÇÃO MANTIDA -
PENA ADEQUADA REGIME PRISIONAL FECHADO
NECESSIDADE

CORRUPÇÃO DE MENORES CRIME FORMAL. Trata-se
de crime formal, que não exige resultado naturalístico,
bastando prova da prática delitiva com participação do menor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

V O T O No 53.542
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 347/361, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de NATALEE ALEXSANDRA
MORAES às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa, no piso, como incursa nas penas dos arts. 158,
§§1o e 3o, do Código Penal, por duas vezes, e do art. 244-B da Lei 8.069/90,
todos em concurso formal de crimes (CP, art. 70).
Inconformada, apela a acusada, buscando sua absolvição
em relação a ambos os delitos, sustenta, em resumo, fragilidade das provas em
relação ao crime de extorsão e, em relação ao crime de corrupção de menores
alega que deve existir prova de que a criança ou adolescente não era corrompido
anteriormente aos fatos, não bastando a mera presunção. Subsidiariamente, quer o
reconhecimento da participação em menor importância em seu patamar máximo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como reconhecimento de crime único de extorsão, porquanto as vítimas eram
marido e mulher, sendo atingido, assim, somente um único patrimônio e, quando
não, aumento na fração mínima pelo concurso formal de delitos. Por fim, requer
abrandamento do regime prisional (fls. 366/373).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 380/392), a douta Procuradoria- Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do recurso (fls. 426/437).
O presente recurso foi distribuído livremente ao e.
Desembargador Poças Leitão (fl. 422), o qual, em suas razões de decidir, dava
parcial provimento ao apelo defensivo para absolver a ré do delito previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Contudo, com a devida vênia, a douta maioria diverge
parcialmente do e. relator sorteado para negar provimento ao recurso defensivo.
É o relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que a manutenção da
condenação pelos crimes de extorsão qualificada mostrou-se bem lançada, nos
termos do voto do e. Des. Poças Leitão, que bem analisou a questão, conforme
abaixo transcrito:
(...) Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo inquérito policial,
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de ocorrência,
bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que a apelante, previamente ajustada e agindo com unidade
de desígnios com indivíduos não identificados e com os adolescentes Jackson
Ferreira da Silva, Gabriel Paulino de Jesus, Thiago de Jesus e Nicolas Adriano
Alves Justino, teria constrangido, mediante violência e grave ameaça exercidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, as vítimas Denyk R.
B., Bruna D. R. e Fábio Yoshio Nakazato, com o intuito de obter, em proveito
comum, vantagem econômica indevida, consistente em fazê-las fornecer as
senhas e códigos para sacar dinheiro em caixas eletrônicos e agências,
causando um prejuízo às vítimas de R$ 2.052,00, R$ 1.000,00 e R$ 3.557,37,
respectivamente.
Consta, ainda, que a acusada teria corrompido ou facilitado a corrupção
dos sobreditos adolescentes, com eles praticando os delitos de roubo e
extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas.
A ré, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem apresentar,
contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
As vítimas Denyk R. B. e Bruna D. R., em Juízo, declararam que, na data
dos fatos, foram abordados por adolescentes armados, que estavam a bordo
do veículo VW/Gol, de cor azul. Eles obstruíram a passagem dos ofendidos,
que estavam com o filho de apenas três (03) anos de idade, no interior do
veículo GM/Montana, de placas FZE-3017, chegando à sua residência. As
vítimas, então, foram obrigadas a para o carro, momento em que dois dos
adolescentes anunciaram o assalto. As vítimas foram arrancadas do interior de
seu veículo e colocadas no automóvel VW/Gol, enquanto outro assumiu a
condução do carro da família.
Ato contínuo, os adolescentes subtraíram pertences das vítimas, dentre
eles cartões de crédito e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, exigiram que lhes informassem a senha. Na sequência, as
vítimas foram transferidas para o veículo Nissan/March, de cor prata, e
conduzidas até um matagal, onde estavam outros indivíduos, bem como a
acusada Natalee, que tentou pegar o filho do casal, mas a vítima Bruna se
negou a entregá-lo. A ré não ficou com eles, iria apenas cuidar de seu filho.
As vítimas foram levadas até uma construção abandonada, onde foram
vigiadas por três indivíduos, pelo período necessário para que outros indivíduos
realizassem compras e saques em seus cartões de crédito. Ao retornarem ao
cativeiro, os tais indivíduos subtraíram, ainda, seus relógios e alianças.
Após subtraírem tudo o que podiam das vítimas, estas foram colocadas
no interior do veículo GM/Montana, juntamente com cinco indivíduos, e
conduzidas até certo ponto, onde os agentes desceram e as vítimas foram
liberadas. O prejuízo foi em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O casal
então se dirigiu a uma base da Polícia Militar e informaram o ocorrido. As
vítimas, em ambas as fases processuais, reconheceram a ré, sem sombra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dúvidas, como sendo uma das autoras do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos de roubo,
assume grande relevância, conforme vem reiteradamente entendendo a
jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais elementos de
convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP
Rel. Celso Limongi

JUTACRIM 94/341).
Os policiais militares Roger de Lima, Washington Elaino Ferreira Gomes,
Denis Bruno de Sá e Rodrigo Neri Vieira, ouvidos em Juízo, corroboraram, em
linhas gerais, as declarações das vítimas. Os milicianos enfatizaram que os
ofendidos foram colocados em um cativeiro e que a ré foi reconhecida por eles,
com absoluta certeza, como sendo uma das autoras dos delitos em tela.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes públicos,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a realização de
repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da
tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se
comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em
desconformidade com o restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5

Itapecerica da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
Por fim, as testemunhas Israel Ventura dos Santos, Reinaldo Ventura
dos Santos e Cristiano Alves da Silva, ouvidos em Juízo, asseveraram, em
síntese, o modus operandi da apelante e seus comparsas, corroborando as
declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais militares.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial as declarações
da vítima, não deixa dúvidas de que a apelante cometeu o delito previsto no
artigo 158, §§1o e 3o, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70,
do Código Penal.
Com efeito, como bem fundamentou o douto Magistrado a quo a fls. 357,
o crime de extorsão qualificada restou consumado, uma vez que as vítimas
Denyk e Bruna foram ameaçadas, bem como tiveram suas liberdades
restringidas, por indivíduos armados, tudo para que os agentes obtivessem
vantagem econômica indevida, consistente em compras e saques nos cartões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito das vítimas.
No entanto, é caso de reconhecimento de participação de menor
importância com relação às extorsões, pois sua função, pelo que consta, seria
cuidar da criança das vítimas no cativeiro, não participando ativamente, com
relação ao núcleo do tipo penal.
Vê-se, então, que a condenação da ré pelo delito de extorsão, tal como
se deu, era medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória.
A pena foi estabelecida com justo critério e não comporta reparo.
A pena base foi fixada, corretamente, no mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na derradeira, face à causa de aumento prevista no artigo 158, §1o, do
Código Penal, escorreita a majoração da pena em um terço (1/3). Na mesma
fase, ainda, pela participação de menor importância (artigo 29, §1o do Código
Penal), correta a redução da reprimenda em um sexto (1/6).
Pelo concurso formal de crimes, e considerando que são duas as
extorsões (vítimas Denyk R. B. e Bruna D. R.), a pena foi exasperada,
adequadamente, em mais um terço (1/3).
Tais critérios ficam aqui mantidos por serem os mais jutos e adequados
ao caso em apreço.
O regime prisional fechado foi fixado com absoluto acerto, de sorte que
fica mantido (...).
Entretanto, no que toca ao crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a devida vênia, a douta maioria
diverge do voto do d. Relator sorteado para manter a condenação da acusada.
Como é cediço, o crime de corrupção de menores possui
natureza formal, isto é, não exige resultado naturalístico, sendo suficiente para a
sua configuração apenas a prova da prática delitiva com participação de menor. In
casu, o conjunto probatório foi firme no sentido de que a ré corrompeu e facilitou a
corrução dos adolescentes Jackson Ferreira da Silva, Gabriel Paulino de Jesus,
Thiago de Jesus e Nicolas Adriano Alves Justino, à época, com eles cometendo o
delito de extorsão qualificada, por duas vezes, contra as vítimas Bruna e Denyk.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal entendimento já foi sedimentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que, em 28 de outubro de 2013, aprovou a Súmula 500, cuja
redação é do seguinte teor:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.”
Cumpre anotar, também, que, “ainda que o adolescente
possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise,
porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o
maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera
criminal” (STJ, REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Seção, j.
14/12/2011, DJe 01/02/2012).
No que toca à dosimetria dos dois crimes de extorsão
qualificada em concurso formal, a pena, embora não tenha considerado a
atenuante da menoridade, não acarreta reflexos na pena, como diante se verá.
Com efeito, as basilares para os delitos de extorsão
qualificada foram fixadas no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, face à primariedade da acusada (fls. 186/188), isto é, em 06 anos de
reclusão, mais 10 dias-multa.
Em seguida, embora não reconhecida pela d. Magistrada
sentenciante, a atenuante da menoridade relativa não pode conduzir as
reprimendas abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça, de forma que não há reflexos na pena.
Por derradeiro, a d. Magistrada de primeiro grau, com
relação às extorsões qualificadas, diminuiu a pena em 1/6 pela participação em
menor importância para, em seguida, aplicar a causa de aumento prevista no art.
158, § 1o, do CP, obtendo-se o resultado de 06 anos e 08 meses de reclusão,
mais o pagamento de 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, embora sustente que entre os dois delitos de
extorsão (praticados em concurso formal) e corrupção de menores está presente o
concurso material (art. 69, do CP), pois os delitos resultaram de desígnios
autônomos e violaram bens jurídicos distintos, à míngua de recurso ministerial,
mantém-se o reconhecimento do concurso formal entre os três crimes,
adotado pela MMa. Juíza sentenciante, com a exasperação da pena mais
grave em 1/3, resultando a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
mais 13 dias-multa.
O regime inicial fechado era mesmo o único adequado
ao caráter repressivo e preventivo da reprimenda, não sendo possível o
arrefecimento. Isso porque a ré praticou em comparsaria com quatro adolescentes
e outros dois indivíduos não identificados o gravíssimo delito de extorsão
qualificada, considerando, ainda, que o casal vitimado trazia uma criança com 03
anos de idade, sendo que a ré tentou pegar o filho às mãos da vítima Bruna, mas a
mãe se recusou a entregar, tudo a evidenciar a maior gravidade da conduta e a
alta periculosidade da agente, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual
não é compatível solução menos severa, nos termos do artigo 33, §2o, 'a', do
Código Penal.
Não excede mencionar que a detração penal não se
confunde com progressão de regime; ademais, referida matéria deverá ser
analisada pelo Juízo da Execução, que possui as informações necessárias para
tanto (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
15/06/2018).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 42.764 (Relator, vencido em parte)
APELAÇÃO No 0001183-60.2017 São Paulo
APELANTE: NATALEE ALEXSANDRA MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO APELAÇÃO No
Visto.
Divergi em parte, com a devida vênia, da douta maioria,
ficando parcialmente vencido, pois, pelo meu voto, dava provimento
parcial ao apelo defensivo para absolver a ré da acusação de ter
infringido o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que, embora concordando com a condenação da ré pelo
delito patrimonial, entendia ser o caso de absolvê-la da acusação de
ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu
entendimento, o delito de corrupção de menores é de ordem material.
Portanto, para a sua caracterização deve haver a prova de que o
menor já não era corrompido e o foi pela acusada.
No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique
que os menores Jackson Ferreira da Silva (15 anos), Gabriel Paulino
de Jesus (16 anos), Thiago de Jesus (17 anos) e Nicolas Adriano
Alves Justino (16 anos), à época, já não estavam corrompidos antes
de se associarem à apelante no cometimento do delito de extorsão,
pelo qual restou condenada.
E a comparsaria com a ré na prática do delito patrimonial não
é suficiente, por si só, para comprovar a prática das alegadas
corrupções.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que os adolescentes, antes do cometimento do
crime em tela, eram indivíduos não corrompidos, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e brilhante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parecer, quando diz, nos autos da apelação no 0000109-64.2014, da
relatoria deste Desembargador:
Sem embargo de entendimento em contrário, penso que,
pela literalidade da norma incriminadora, o delito descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la” exige a demonstração acerca da presença de
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob
pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a infração
penal em parceria com o menor de idade ou o tenha induzido
a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta
sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia para
o verbo corromper: “tornar podre”; “estragar”; “decompor”;
“alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos, por
exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta diferença
redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los delitos
previstos em este Código sea cometido com la intervención
de menores de dieciocho años de edad, la escala penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y
del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso Nacional
da República Federativa do Brasil, optando por construir um
Tatbestand de difícil incidência e de aplicação quase
impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra da
inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao
dever de recompor o ordenamento jurídico e consertar as
mazelas de nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da verdade
que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente houvesse
sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes disso.
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de entendimento
em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo penal é o
primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois, presumir
contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor já era
corrompido.
Daí as razões pelas quais, pelo meu voto, divergi
parcialmente da douta maioria para, com fulcro no artigo 386, inciso II,
do Código Penal, absolver a apelante da imputação de ter infringido o
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, acompanhando-
a quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Relator,
parcialmente vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1232B478
9
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
12A78697
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001183-60.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.